Tribunal: TJES
Processo: 0037682-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037682-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO: COMPANHIA DE ALIMENTOS IBITURUNA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSÁRIO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu seu recurso, manteve a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos relativos a determinadas duplicatas e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da embargada e à conversão do procedimento executivo em procedimento comum para melhor instrução do feito. Ainda, aduz que não foi analisado o acervo probatório quanto aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais para viabilização de recurso futuro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da embargada e respectivas provas e sobre a conversão do procedimento executivo em comum; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão colegiado rejeita a alegação de omissão, pois o acórdão impugnado analisou expressamente as teses recursais, afastando a legitimidade passiva da embargada e a ivviabilidade da conversão do rito executivo em procedimento comum, eis que o pedido de aditamento foi formulado após a estabilização da demanda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento numérico não é necessário quando a tese jurídica invocada pela parte já foi enfrentada de forma fundamentada pelo órgão julgador, sendo suficiente a análise da questão jurídica para fins de interposição de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que enfrente a tese jurídica de maneira fundamentada.

O prequestionamento numérico não é exigível quando a questão jurídica debatida foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0037682-25.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGAD
A
:

COMPANHIA DE ALIMENTOS IBITURUNA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 10006635, em que restou desprovido seu recurso e majorada a verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se a sentença de origem que julgou procedente a pretensão dos embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade dos débitos referentes às duplicatas listadas às fls. 41/42, extinguindo a execução registrada sob o nº 0011606-61.2017.8.08.0024 com fulcro no art. 924, III do CPC, bem como, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões (id. 10397401), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissões, eis que desconsiderou que a apelante
“(...
)
requereu na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica da Apelada, a fim de que fosse reconhecida sua RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA por restarem preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, tendo em vista a prática de atos de confusão patrimonial e de abuso de personalidade jurídica”
e “
(...
)
a conversão do procedimento de execução de título extrajudicial em comum, para permitir que fossa ampliado o objeto da ação para permitir a adequada instrução do pedido”
. Ainda, prossegue com a afirmação de que
“o acórdão igualmente deixou de se pronunciar acerca dos elementos fáticos que demonstravam a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil que justificavam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica“
. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca

da preclusão quanto ao aditamento do pedido,
além de ser clara a conclusão do Colegiado quanto à análise do acervo probatório. Veja-se:

“No primeiro ponto de seu apelo, a embargada aduz que o julgador teria sido omisso quanto ao pleito de conversão do processo executivo para o processo de conhecimento.

A partir da análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao apelante/exequente.

Isso porque a referida pretensão se mostra inviável quando deduzida após a estabilização da demanda, inclusive, depois de transcorrido toda a instrução processual e embargada a execução, fato que acarretaria notório prejuízo às partes, especialmente em relação ao contraditório exercido de forma mitigada pelo então executado, frente aos limites impostos pelo artigo 917 do Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Sustenta, ainda, a recorrente, que deve ser reconhecida a responsabilidade e legitimidade passiva da recorrida.

Com efeito, a legitimidade passiva para a demanda executiva é reservada é reservada aos devedores ou garantes da obrigação, de acordo com o art. 779 do CPC:

(...)

Nesta toada, ressalto que a apelante, ora exequente, busca a satisfação do seu crédito com o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial embasada em duplicatas que teriam sido emitidas por JOSÉ VALDENIR DO NASCIMENTO – ME em face de LBR – LACTEOS DO BRASIL S/A, e que, segundo alega a recorrente, apesar de protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais referentes aos serviços prestados, não teriam sido pagas pela empresa sacada.

Contudo, como se vê dos diversos documentos acostados aos autos, tal como consignado na r. sentença recorrida, embora a apelada, ora embargada, tenha a responsabilidade pela autorização e realização dos pagamentos das duplicatas objeto da ação executiva em apenso (processo nº 0011606-2017.8.08.0024), o seu nome não consta do título extrajudicial, de modo que o reconhecimento da ilegitimidade passiva é patente.

Ora, os documentos acostados aos autos, tais como as duplicatas, instrumentos de protestos, notas fiscais possui como sacada, como dito acima, apenas a empresa LBR – LACTEOS DO BRASIL S/A, consequentemente, a embargada, ora apelada, não deve responder pelos débitos perseguidos.

(...)

Ademais, apenas para título de argumentação, a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade ou mesmo a desconsideração da personalidade jurídica, pois cada sociedade integrante do grupo, o que, repito, não é o caso dos autos, conserva sua personalidade, com individualidade patrimonial.

(...)

Feitas tais considerações, entendo ser a apelada ilegítima para figurar no polo passivo da execução, já que a executada não fez parte do negócio jurídico subjacente, sendo descabido o direcionamento da lide a ela.”

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.